Tribunal: STF
Processo: MS 24379
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no mandado de segurança. Relativa independência entre as instâncias penal, civil e administrativa. Embargos declaratórios acolhidos para fins de se prestarem esclarecimentos, sem efeitos infringentes.



    1. Decisão judicial fundamentada na ausência de provas não gera direito líquido e certo à absolvição na instância administrativa.



    2. Embargos de declaração acolhidos para o fim de se prestarem esclarecimentos.